Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEVISÃO EM QUARTO DE HOSPITAL – QUEDA IMOTIVADA. PRINCÍPIO DA EQUIDADE – REGRAS DE EXPERIÊNCIA - CULPA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVAS. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, CDC). Entretanto, não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

2. In casu, narra o autor que seu genitor foi internado e acomodado no quarto 132 do nosocômio réu, e que, em 10/03/2020, enquanto acompanhava o paciente, ao desligar a televisão manualmente, esta caiu e quebrou-se, sendo-lhe cobrado R$ 1.500,00 pelo conserto, quitado em 21/03/2020. Requer a condenação do réu na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento em dobro da quantia cobrada, o que ocasionou a interposição do presente recurso.

3. No caso, com base nos princípios da equidade e nas máximas da experiência, é possível adotar a decisão mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, consoante art. 5o da LINDB e art. 6o da Lei 9.099/95.

4. Considerando que o acidente ocorreu em quarto hospitalar, enquanto o autor fazia companhia ao pai recém operado, e que, em ambientes tais as pessoas costumam agir com cautela com o objetivo de não incomodar o paciente internado, mostra-se verossímil a alegação do autor de que o suporte do televisor não estava fixado adequadamente na parede e que caiu ao ser tocado.

5. Noutra via, tratando-se de relação de consumo, responde o fornecedor de serviços pela segurança de seus usuários enquanto dentro do ambiente hospitalar. Dessa forma, a queda de aparelho de TV em quarto de hospital deve ser considerada como falha na manutenção de seus aparelhos e a responsabilidade pelo reparo deve ser atribuída ao próprio hospital, salvo no caso de se comprovar a culpa do consumidor pelo acidente, ou de terceiro, o que não ocorreu no presente caso.

6. Por fim, o valor pago pelo autor deve ser restituído na sua forma simples, porque não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a cobrança decorreu de legítima suposição de que poderia o réu imputar o dano ao consumidor, suposição que somente foi afastada pela decisão judicial.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e para condenar o réu na devolução da quantia paga pelo autor na forma simples.

8. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.